Tribunal: TJBA
Processo: 8011389-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011389-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA MARIA BISPO

Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s):VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DE REMOÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGADO VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. MEDIDA REVERSÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência. A controvérsia de origem cinge-se à legalidade do ato administrativo que removeu a servidora do setor da Merenda Escolar para outra unidade dentro da mesma Secretaria de Educação. A Agravante alega a nulidade do ato por ausência de motivação, pleiteando a reforma da decisão para que seja deferida a liminar de suspensão do ato e seu imediato retorno à lotação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para a suspensão de ato administrativo de remoção de servidora pública, em face da alegação de vício de forma (ausência de motivação), ponderando-se a discricionariedade administrativa, a ausência de dano irreparável e a necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Limites da Cognição Recursal: O presente agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, verificando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), sendo vedado o exame aprofundado da matéria de fundo nesta fase processual.

2. Ausência de Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (
Periculum in Mora
): Não se vislumbra a urgência necessária à concessão da medida. A remoção da servidora, ocupante do cargo de "Auxiliar de Serviços Gerais", ocorreu dentro do mesmo Município e da mesma Secretaria, sem qualquer alegação de prejuízo remuneratório. Trata-se de medida plenamente reversível, pois, caso a ilegalidade do ato seja confirmada ao final da instrução processual, a anulação da remoção e o retorno da servidora ao status quo ante podem ser determinados sem maiores embaraços. A ausência deste requisito, por si só, obsta o deferimento da tutela pleiteada.

3. Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
): A aferição da real existência do "interesse do serviço" que teria motivado a remoção da servidora tangencia o próprio mérito administrativo. Embora a motivação seja um requisito de validade do ato, a sua análise aprofundada, para verificar se houve desvio de finalidade ou arbitrariedade, demanda dilação probatória, sendo prudente a decisão do juízo de origem em aguardar a formação do contraditório para uma cognição mais completa dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspender ato de remoção de servidor público exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Não se configura o
periculum in mora
quando a remoção, realizada no âmbito da mesma secretaria e sem prejuízo remuneratório, se mostra medida plenamente reversível, caso a ilegalidade do ato seja reconhecida ao final da instrução processual, o que torna prudente o aguardo da dilação probatória na instância de origem para a correta elucidação dos fatos.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 931, 934, 937, e 1.015, I; Lei Municipal nº 572/2004, art. 47; Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (RITJ/BA), art. 187, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011389-54.2025.8.05.0000, em que figura como agravante RITA MARIA BISPO, e como agravado, o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso instrumental, mantendo-se integralmente a decisão vergastada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA